Tribunal: STF
Processo: ARE 1273798
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Não pode parte requerer o próprio depoimento pessoal, nem “oferecer-se ou propor-se a prestar depoimento pessoal, pois se deseja afirmar fatos, ou confessar, deverá fazê-lo por petição” (Athos Gusmão Carneiro, “Audiência de instrução e julgamento e audiências preliminares”, 15ª ed., Gazeta Jurídica, 2014, Brasília, p. 108) - Ademais, não existe fato controvertido relevante passível de ser dirimido pelo depoimento pessoal da parte autora.
    RECURSO - Inadmissível o conhecimento dos documentos inseridos nas razões do presente recurso, juntados posteriormente à prolação da r. sentença recorrida, consistentes em extratos da conta corrente de titularidade da sociedade da qual o autor é sócio, contratos firmados com o Banco Banespa e o depoimento escrito da parte autora - Isso porque é inadmissível a juntada, somente na apelação, de documentos essenciais para a prova de fato, que alteram substancialmente, e não apenas complementam o panorama probatório, sem demonstração da ocorrência de motivo de força que tenha impedido oportuna a juntada aos autos, por implicarem em indevida inovação recursal, com afronta ao disposto nos arts. 434, 435, 1.010, 1.014, do CPC/2015 (correspondentes, respectivamente, aos arts. 396, 397, 514 e 517, do CPC/1973), uma vez que constitui prova nova sobre fato velho, que compromete o contraditório em sua plenitude, com manifesto prejuízo para a parte contrária.
    HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - Instrumento de Confissão De Dívida - Como, no caso dos autos, não restaram demonstrados os defeitos no negócio jurídico, consistente em erro, dolo ou simulação, ou seja, o fato constitutivo do direito da parte autora, em que fundamentada sua pretensão anulatória, prova cujo ônus era da parte autora (CPC/2015, art. 373, I), visto que descabida a inversão, por aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, ante a inexistência de verossimilhança de alegações da parte consumidora e de sua hipossuficiência técnica para prová-las, de rigor o reconhecimento de que é válido e eficaz o acordo celebrado entre as partes e homologado pelo MM Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Birigui, nos autos da ação nominada de “ação ordinária revisional contratual e repetitiva de indébito c/c ação de reparação por danos morais com pedido de antecipação de tutela”, impondo-se, em consequência, o indeferimento dos pedidos formulados na inicial, inclusive os requerimentos de “chamamento do Ministério Público para as providencias criminais cabíveis, “Notificação ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para instauração de procedimento disciplinar” e “aplicação de penalização por Ato atentatório a justiça e litigância de má fé, cumulativamente”, com a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação. Recurso desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente